Tribunal: TJES
Processo: 5001394-03.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-03.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JAQUELINE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À INSTRUÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Jaqueline da Silva Santos, sob o fundamento de ausência de documento essencial à propositura da demanda. O banco sustenta que a inicial foi instruída com contrato de confissão de dívida contendo cláusula expressa de alienação fiduciária, além da existência de acordo firmado entre as partes, requerendo a anulação da sentença para permitir o prosseguimento do feito e eventual homologação do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o instrumento particular de confissão de dívida com cláusula de alienação fiduciária é suficiente para a propositura de ação de busca e apreensão; (ii) definir se é nula a sentença que indefere a petição inicial sem prévia intimação para emenda; e (iii) estabelecer se a ausência de análise de acordo celebrado entre as partes viola o dever de estímulo à autocomposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de busca e apreensão com fundamento em instrumento de confissão de dívida que contenha cláusula expressa de alienação fiduciária, ainda que sem novação do débito anterior, desde que atendidos os requisitos legais.

A apresentação de contrato escrito com cláusula fiduciária e prova da notificação extrajudicial é suficiente para instruir validamente a petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

A sentença que indefere a petição inicial sem oportunizar à parte a emenda, quando cabível, viola os artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade processual.

A ausência de análise de acordo firmado pelas partes, sem qualquer manifestação do juízo a quo, afronta o § 3º do artigo 3º e o artigo 139, inciso V, do CPC, que estabelecem o dever do juiz de promover a autocomposição, ainda que não se imponha a homologação automática do ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a propositura de ação de busca e apreensão com base em instrumento de confissão de dívida que contenha cláusula de alienação fiduciária regularmente formalizada.

É nula a sentença que indefere a petição inicial sem prévia intimação da parte para sua emenda, quando cabível.

O juiz deve analisar o acordo celebrado entre as partes nos autos, em atenção ao dever de estímulo à autocomposição previsto no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: DL 911/1969; CPC, arts. 3º, § 3º, 10, 139, V, e 321; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 711.523/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 15.12.2009, DJe 18.12.2009; TJGO, AI nº 6145963-15.2024.8.09.0051, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 08.04.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001394-03.2024.8.08.0006

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA:
JAQUELINE DA SILVA SANTOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença do id. 14996461, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” manejada pelo apelante em desfavor de
JAQUELINE DA SILVA SANTOS
.

Em suas razões recursais (id. 14996471), o apelante sustenta, basicamente, que a ação foi devidamente instruída com os documentos exigidos por lei, inclusive o instrumento particular de confissão de dívida nº 6037861, no qual consta expressamente cláusula de constituição de alienação fiduciária do veículo descrito.

Argumenta que o documento em questão faz expressa menção à garantia fiduciária originalmente firmada entre as partes, sendo suficiente para a propositura da ação de busca e apreensão

Narra que as partes firmaram minuta de acordo nos autos, na qual a parte apelada confessa a dívida e ratifica a manutenção da garantia fiduciária, pleiteando parcelamento da obrigação inadimplida.

Aponta que a recusa da homologação do acordo também contrariaria o princípio da autocomposição, consagrado pelo CPC e reconhecido pela jurisprudência dominante.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o consequente recebimento da inicial e homologação do acordo celebrado entre as partes.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante, ora autor em primeira instância, manejou a Ação de Busca e Apreensão com fundamento no DL 911/69 com fundamento em alegado inadimplemento do instrumento de confissão de dívida (id. 14996453), com garantia de alienação fiduciária.

Antes mesmo do recebimento da petição inicial, o apelante apresentou os termos de acordo no id. 14996460 firmado entre as partes e requereu sua homologação, contudo, a juíza sentenciante indeferiu a petição inicial pela ausência de documento essencial à propositura da demanda.

Respeitosamente, entendo que a conclusão deve ser reformada.

Isso porque, nos termos do Decreto-Lei 911/69, a alienação fiduciária somente se prova por escrito e, no caso em tela, verifica-se no instrumento contratual que as partes ratificaram a garantia, sendo possível o manejo da medida com base em instrumento de confissão de dívida.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem se posicionando, há tempos, pela possibilidade de “[...] ajuizamento da busca e apreensão fundada em contrato confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária, ainda que obtida sem novação do débito anterior. [...]” (AgRg no REsp n. 711.523/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 18/12/2009).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria entende que: “[...] a apresentação do instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária de bem móvel devidamente assinado, associado à comprovação da notificação extrajudicial, é suficiente para embasar a busca e apreensão [...]” (TJGO; AI 6145963-15.2024.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/04/2025).

Desse modo, não há falar em indeferimento da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da demanda.

Para além desse ponto, vê-se que a sentença foi proferida sem nem sequer a parte autora ter sido intimada para emendar a petição inicial, o que contraria os artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que, posteriormente, as partes celebraram acordo (id. 14996460), sem qualquer exame pelo juízo
a quo
, o que vai de encontro ao § 3º do artigo 3º da legislação processual civil e ao inciso V do artigo 139 do mesmo diploma, que preveem verdadeiras cláusulas de estímulo à autocomposição. Registro, nesse ponto, que não se está determinando a homologação da transação, sendo imperiosa a análise pelo juízo
a quo
acerca da questão, em especial os requisitos do artigo 104 do Código Civil, à luz da autonomia da vontade.

Nesses termos, ausentes os motivos para indeferimento da petição inicial, deve a sentença ser anulada, com o devido prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação acima exposta.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida, conforme fundamentado acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida.